Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707799-91.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RECORRENTE: LILIANE ALVES DA MOTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. As questões atinentes quanto à aplicabilidade do Código Civil ou do Direito do Consumidor na contratação de res sperata e a possibilidade de inversão da cláusula penal são objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência declarado no âmbito dos autos n. 0700935-37.2022.8.07.0008, no qual consta a decisão de ID 50735896, ocasião em que foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento daquele incidente, com fulcro no art. 96, III e 97 do RITRJEDF. Assim, aguarde-se na Secretaria da Turma Recursal o desfecho do Incidente de Uniformização admitido no âmbito do processo n. 0700935-37.2022.8.07.0008 e, em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora